Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NATUREZA IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em situação de urgência e emergência, configura prática abusiva, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando tal conduta expõe o beneficiário a risco de vida.
2. Em casos de negativa indevida de cobertura, os danos morais decorrem in re ipsa, prescindindo de comprovação de sofrimento psicológico ou prejuízo concreto, uma vez que a conduta abusiva agrava a vulnerabilidade do consumidor, gerando aflição, angústia e risco à sua dignidade.
3. O descumprimento de ordem judicial por parte da operadora, associada à negativa de cobertura, ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, configurando grave violação dos direitos da personalidade e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.
4. A compensação por danos morais deve ser estabelecida de forma a atender às finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes em casos análogos.
5. Recurso conhecido e provido para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau e condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de compensação moral, fixada em R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação.